Tribunal: CARF
Processo: 10410.720935/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720935/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.900 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
CICERO AUGUSTO BASTOS DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
RESTITUIÇÃO.
REDUÇÃO
DECORRENTE
DE
REJEIÇÕES
DE
DEDUÇÕES PELA AUTORIDADE LANÇADORA. REVISÃO PARCIAL
PELO ÓRGÃO DE JULGAMENTO DE ORIGEM (DRJ). ALEGADO ERRO
MATERIAL CONSISTENTE NA SOBREVALORAÇÃO DA QUANTIA
EFETIVAMENTE
JÁ
RESTITUÍDA.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
REFERENTE
A
EXERCÍCIO
DIVERSO.
INAPTIDÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Como a documentação apresentada pelo recorrente, para comprovar que os
valores efetivamente recebidos a título de restituição do IRPF são menores do
que as quantias identificadas pela Delegacia Regional de Julgamento, refere-se
a exercício diverso daquele pertinente ao lançamento (2010 vs. 2007), é
impossível reverter o acórdão-recorrido.
Não obstante, por se tratar de suposto erro material de cálculo, corrigível a
qualquer momento, se a autoridade tributária entender cabível, ela poderá, a
tempo e modo próprios, verifica-lo e tomar as providências necessárias (art.
149 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720935/2010-18
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720935/2010-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 6/9), na qual cobra-se o total do crédito
tributário no valor de R$8.188,54 atualizado até 30/07/2010:
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$22.565,95. Motivo da glosa:
- Seguro Saúde Bradesco – R$6.222,95 – O comprovante apresentado não indica valor
por dependente conforme solicitado na intimação;
- Isabela Karry de Moura (180,00), Heiwaldo a Seleghini (200,00), Genesivan B. dos
Santos (R$112,00), Francisco Silva de Oliveira (R$80,00), CD ROM (R$221,00) e
CAM – Clinica de Anestesiologia (900,00): Motivo: Maria do Socorro Souza de
Almeida é cônjuge não relacionado como dependente e que apresentou declaração em
separado Desta forma, foram glosados os pagamentos efetuados.
- Isabela Karry de Moura (R$200,00), Renata P. Goulart (R$3.000,00), Santa Casa de
Misericórdia (R$2.600,00) e Luiz Alberto Lopes Ferreira (R$5.850,00) – Recibos
apresentados não informam o paciente e/ou endereço do emitente;
- Renata P. Goulart (R$3.000,00) – Emissão de recibo em 01/09/2009 e sem indicação
do paciente.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 6/9.
O (A) contribuinte, cientificado(a apresentou defesa (fls. 2/4) tempestiva,
acompanhadas dos documentos (fls. 10/18), alegando em breve síntese que:
- Indevidamente informou em sua declaração de rendimentos despesas médicas pagas
por sua esposa;
- Conforme se constata pela documentação que ora é carreada, os valores referentes aos
pagamentos efetuados aos profissionais Isabela Karry de Moura (R$200,00), Renata P.
Goulart (R$3.000,00), Santa Casa de Misericórdia (R$2.600,00) e Luiz Alberto Lopes
Ferreira (R$5.850,00) devem ser considerados, assim como o valor de R$3.733,77
referente ao plano de saúde Bradesco Saúde.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de despesa
médica.
A contribuinte não impugnou parcialmente a (s) infração(ões) de dedução indevida de
despesa médica no valor de R$4.182,18 (confirmar) . Desta forma, conforme previsto
no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não impugnadas as matérias que
não foram expressamente contestadas, razão pela qual o assunto não será objeto de
discussão no presente julgamento.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
Despesas Médicas
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720935/2010-18

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Os documentos anexados aos autos (fls. 10/18) serão analisados conforme
discriminados abaixo:
O recibo (fls. 10) emitidos pelo profissional Luiz Alberto Lopes Ferreira (R$5.850,00) e
pela pessoa jurídica (fls. 11) Santa Casa de Misericórdia (R$2.600,00) informam que o
notificado é o responsável pelo pagamento, mas não informam quem é o beneficiário do
tratamento. Assim, não preenche os requisitos legais, pois é imprescindível a
identificação do beneficiário dos serviços prestados, uma vez que, conforme determina
o inciso II do art. 80 do RIR/99 citada acima, só é permitida a dedução de despesas
médicas comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes. Assim, mantem-
se a glosa das respectivas despesas médicas.
Os recibos (fls. 12/14) emitidos pela nutricionista Isabela Karry de Moura no valor total
de R$200,00 não pode ser aceito por falta de previsão legal, pois somente são dedutíveis
despesas médicas efetuadas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais. Assim, mantem-se a glosa da
despesa médica.
Os recibos emitidos pela profissional Renata P. Goulart no valor total de R$3.000,00 e
anexados aos autos fls. 12 informam que o notificado é o responsável pelo pagamento,
mas não informam quem é o beneficiário do tratamento. Desta forma, não preenche os
requisitos legais, pois é imprescindível a identificação do beneficiário dos serviços
prestados, uma vez que, conforme determina o inciso II do art. 80 do RIR/99 citada
acima, só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas referentes ao
contribuinte ou seus dependentes. Assim, mantem-se a glosa das respectivas despesas
médicas.
Os recibos emitidos pela profissional Renata P. Goulart no valor total de R$785,00 (fls.
13) e R$500,00 (fls.14) não serão analisados, pois conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal da notificação de lançamento (fls. 7) os respectivos pagamentos
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720935/2010-18

foram não foram glosados pela autoridade lançadora, tendo a mesma aceitado os
respectivos comprovantes de pagamento.
O recibo emitido pela profissional Renata P. Goulart (fls. 15) no valor total de
R$3.000,00 não será aceito pois foi emitido no ano de 2009 e a presente notificação de
lançamento refere-se a infrações de dedução de despesa médica no ano calendário 2006.
Ademais, o respectivo recibo anexado aos autos fls. 15 informam que o notificado é o
responsável pelo pagamento, mas não informam quem é o beneficiário do tratamento.
Desta forma, não preenche os requisitos legais, pois é imprescindível a identificação do
beneficiário dos serviços prestados, uma vez que, conforme determina o inciso II do art.
80 do RIR/99 citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas
referentes ao contribuinte ou seus dependentes. Assim, mantem-se a glosa das
respectivas despesas médicas.
A declaração emitida pela Usina Cururipe (fls. 17) comprova dedução de despesa
médica com o plano de saúde Bradesco em nome do notificado e dependentes no valor
total de R$3.733,77. Desta forma, cancela-se a glosa de dedução de despesa médica no
valor comprovado de R$3.733,77.
Desta forma, conforme demonstrativo abaixo, restabelece-se a dedução de despesa
médica no valor de R$3.733,77:
2007
269.732,53

-

-

-

269.732,53

3.654,15

27.286,44

Dependentes (no)
2
3.032,64

2.373,84

5.297,38

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

41.644,45

228.088,08

56.730,49

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

56.730,49

66.457,57

-

-

-

-

66.457,57

9.727,08
12.621,08

2.894,00
Imposto já Restituído
Restituição Indevida a Devolver
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Restituir
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Pelo exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer dedução de despesa médica no valor de R$3.733,77, e, conforme
demonstrativo acima, apurar imposto saldo de imposto a restituir de 9.727,08, e como o
contribuinte já recebeu restituição no valor de R$ 12.621,08 (fls. 9), resta saldo de
restituição indevida a devolver no valor de R$ 2.894,00, a ser atualizado conforme
legislação de regência.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720935/2010-18

A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a decisão administrativa de primeira instância possui erro de cálculo;
b) inexiste restituição indevida a devolver, pois o lançamento é improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve erro de cálculo cometido pelo órgão julgador de origem, porquanto o
recorrente não teria recebido o valor total indicado a título de restituição.
Afirma o recorrente, verbatim (fls. 105):

Diante deste julgado e dos números acima apresentados, vem o recorrente se insurgir
contra a parte dispositiva do acórdão, posto que os números apresentam erros. Isto
porque, a despeito do que conste no documento de fls. 09, em verdade no ano de 2010,
deferentemente do que apontou o julgado, o contribuinte apenas foi restituído da quantia
de R$ 2.256,47 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos),
conforme observamos nos documentos em anexo, ao invés dos R$ 12.621,08 (doze mil
seis centos e vinte e um reais e oito centavos), apontado pelo relator.

Porém, os documentos juntados pelo recorrente referem-se ao exercício de 2010, e
não ao exercício de 2007, que é objeto do lançamento impugnado (fls. 09, 109-110), e, portanto,
são incapazes de apontar o erro material sugerido nas razões recursais.
De todo o modo, como erros materiais de cálculo podem ser corrigidos a qualquer
tempo, se a autoridade tributária entender presentes os requisitos, poderá revê-los, a tempo e
modo próprios (art. 149 do CTN).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720935/2010-18

Fl. 121
DF CARF MF
Original